Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713377-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento do Terceiro Interessado (ID 71826927). A questão deve ser apresentada ao d. Juízo a quo, pois a ele compete o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento. Nos termos dos arts. 297 e 519, ambos do CPC/15, o juízo de origem deve ser comunicado da decisão pelo tribunal e adotar as providências necessárias para sua efetivação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator